Tribunal: STJ
Processo: 0012370-85.1999.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2294390 - PR
(2023/0022907-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - PR011524
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR (EM
CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS - PR015106
FABRÍCIO MASSI SALLA - PR024338
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 283 DO STF, N. 182 DO STJ E N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 182 do
STJ, ante a ausência de impugnação específica a fundamento autônomo do
acórdão, e da Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame de provas.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se discutiu a liquidez
do título e a necessidade de apresentação do contrato originário.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à
execução, reconhecendo a iliquidez do título.
4. A Corte de origem confirmou a sentença em apelação, mantendo a extinção da
execução sem resolução do mérito e majorando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso especial impugnou de
forma específica e suficiente todos os fundamentos do acórdão recorrido,
afastando o óbice da Súmula n. 283 do STF; (ii) analisar se a aferição da
suficiência da prova documental exigiria reexame do conjunto probatório, atraindo
Documento eletrônico VDA54039689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 180d4dfa-0a88-4c7a-bcc7-893a030c705f

a incidência da Súmula n. 7 do STJ; (iii) avaliar se houve negativa de prestação
jurisdicional no acórdão que rejeitou os embargos de declaração, à luz do art. 1.022
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso especial deixa de impugnar
fundamento autônomo e suficiente da decisão recorrida, como a preclusão
consumativa decorrente da ausência de recurso contra ordem judicial para
apresentação de documentos essenciais à demonstração da liquidez do título.
7. A aferição da suficiência dos documentos exige reexame do acervo probatório,
inclusive perícia contábil a partir de contratos não apresentados, o que atrai a
Súmula n. 7 do STJ.
8. Inexiste violação do
II, do CPC, pois o tribunal de origem enfrentou
art. 1.022,
os pontos relevantes, qualificou como inovação a tese de confissão parcial e
reafirmou a iliquidez do título pela ausência do contrato originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica a fundamento
autônomo do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF e
impede o conhecimento do recurso especial. 2. A aferição da suficiência de
documentos que fundamentam a execução exige reexame de provas e encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando
o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos da causa e rejeita inovação
recursal. 4. A multa prevista no
§ 4o, do CPC somente é cabível em
art. 1.021,
hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou infundada pretensão recursal.”
CPC, arts. 7, 8, 373 I, 492, 502, 505, 507, 1.022
Dispositivos relevantes citados :
II, 1.021 § 4o
STJ, Súmulas n. 7, 182, 247; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada :
283; STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.277.330/PR,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/5/2025;
AREsp n. 2.777.450/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
19/5/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.353.460/RN,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
4/3/2024;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54039689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 180d4dfa-0a88-4c7a-bcc7-893a030c705f

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 180d4dfa-0a88-4c7a-bcc7-893a030c705f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2294390 - PR (2023
/0022907-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - PR011524
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR
(EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS - PR015106
FABRÍCIO MASSI SALLA - PR024338
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 283 DO STF, N. 182 DO STJ E N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 182 do
STJ, ante a ausência de impugnação específica a fundamento autônomo do acórdão,
e da Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame de provas.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se discutiu a liquidez
do título e a necessidade de apresentação do contrato originário.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à
execução, reconhecendo a iliquidez do título.
4. A Corte de origem confirmou a sentença em apelação, mantendo a extinção da
execução sem resolução do mérito e majorando honorários.
Documento eletrônico VDA52065079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:27
Código de Controle do Documento: 0be2c7a2-b3ba-4391-9d6e-5df850e58d08

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso especial impugnou de
forma específica e suficiente todos os fundamentos do acórdão recorrido, afastando o
óbice da Súmula n. 283 do STF; (ii) analisar se a aferição da suficiência da prova
documental exigiria reexame do conjunto probatório, atraindo a incidência da
Súmula n. 7 do STJ; (iii) avaliar se houve negativa de prestação jurisdicional no
acórdão que rejeitou os embargos de declaração, à luz do
do CPC.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso especial deixa de impugnar
fundamento autônomo e suficiente da decisão recorrida, como a preclusão
consumativa decorrente da ausência de recurso contra ordem judicial para
apresentação de documentos essenciais à demonstração da liquidez do título.
7. A aferição da suficiência dos documentos exige reexame do acervo probatório,
inclusive perícia contábil a partir de contratos não apresentados, o que atrai a Súmula
n. 7 do STJ.
8. Inexiste violação do
II, do CPC, pois o tribunal de origem enfrentou os
art. 1.022,
pontos relevantes, qualificou como inovação a tese de confissão parcial e reafirmou a
iliquidez do título pela ausência do contrato originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica a fundamento
autônomo do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF e impede
o conhecimento do recurso especial. 2. A aferição da suficiência de documentos que
fundamentam a execução exige reexame de provas e encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta
adequadamente os fundamentos da causa e rejeita inovação recursal. 4. A multa
prevista no
§ 4o, do CPC somente é cabível em hipóteses de manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade ou infundada pretensão recursal.”
CPC, arts. 7, 8, 373 I, 492, 502, 505, 507, 1.022 II,
Dispositivos relevantes citados :
1.021 § 4o
STJ, Súmulas n. 7, 182, 247; STF, Súmula n. 283;
Jurisprudência relevante citada :
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.277.330/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
19/5/2025;
AREsp n. 2.777.450/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/5/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.353.460/RN,
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
4/3/2024;
Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RIO PARANÁ COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra a decisão de fls.
Documento eletrônico VDA52065079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:27
Código de Controle do Documento: 0be2c7a2-b3ba-4391-9d6e-5df850e58d08

1.029-1.034, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
incidência dos óbices da Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 182 do STJ, por
ausência de impugnação específica a fundamento autônomo do acórdão recorrido
(preclusão consumativa), bem como da Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame
do conjunto probatório quanto à alegada suficiência dos documentos.
Alega que não incidem as Súmulas n. 283 do STF e n. 182 do STJ, porque
o recurso especial teria impugnado o fundamento basilar da decisão ao sustentar a
suficiência dos documentos para a evolução da dívida e a impossibilidade de
extinção por iliquidez diante de confissão parcial do débito, indicando violação dos
arts. 7o, 8o, 373, I, 492, 502, 505 e 507 do CPC (fls. 1.039-1.040).
Sustenta que não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a análise da suficiência
documental não demandaria revolvimento de provas, já que o acórdão recorrido
contém elementos bastantes, inclusive confissão de parte do débito e ausência, pelos
devedores, de documentos para a perícia, reiterando violação dos arts. 7o, 8o, 373, I,
492, 502, 505 e 507 do CPC (fls. 1.040).
Afirma, subsidiariamente, violação do
II, do CPC, por rejeição
art. 1.022,
dos embargos de declaração sem enfrentamento das peculiaridades do caso,
requerendo a anulação do acórdão dos embargos de declaração (fls. 1.041-1.042).
Requer a reconsideração da decisão ou, caso não, o provimento do agravo
interno pela 4a Turma, com reforma da decisão agravada para dar provimento ao
agravo e determinar o processamento do recurso especial (fl. 1.042).
Contrarrazões às fls. 1.047-1.062. Contrarrazões de CARLOS ALBERTO
DE OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
PINHEIRO DA SILVA (fls. 1.047-1.062), em que pleiteia o desprovimento do
recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA52065079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:27
Código de Controle do Documento: 0be2c7a2-b3ba-4391-9d6e-5df850e58d08

É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se discutiu a
liquidez do título e a necessidade de apresentação do contrato originário.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à
execução, reconhecendo a iliquidez do título.
A Corte
confirmou a sentença em apelação, mantendo a extinção da
a quo
execução sem resolução do mérito e majorando honorários.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
7o, 8o, 85, § 8o, 371, I, 492, 505 e 507 do CPC, sustentando que os documentos nos
autos seriam suficientes para aferir a origem da dívida e a liquidez do título,
inclusive pela confissão parcial do débito, além de divergência jurisprudencial e
pedido de prosseguimento para realização de perícia contábil.
Nas razões do agravo interno, sustenta, em síntese, a não incidência das
Súmulas n. 283 do STF e n. 182 do STJ, por ter impugnado o fundamento central da
decisão agravada; afirma, ainda, a não aplicação da Súmula n. 7 do STJ, por inexistir
necessidade de reexame de provas; e, subsidiariamente, aponta violação do art. 1.022,
II, do CPC, por suposta negativa de prestação jurisdicional.
Conforme consta na decisão agravada, o fundamento autônomo e
suficiente para a manutenção do acórdão recorrido foi a preclusão consumativa
decorrente da não interposição de recurso contra sucessivas determinações judiciais
para juntar o contrato originário de abertura de conta-corrente, indispensável para
verificar os encargos que ensejaram a confissão de dívida, o que levou à extinção da
execução sem resolução de mérito.
Documento eletrônico VDA52065079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:27
Código de Controle do Documento: 0be2c7a2-b3ba-4391-9d6e-5df850e58d08

Esse fundamento não foi especificamente rebatido nas razões do recurso
especial, pois a parte limitou-se a justificar que não lhe competia o ônus de
apresentar os documentos. À vista disso, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inexistência de fundamento não impugnado, não há como afastar a
conclusão de que subsiste fundamento autônomo — a preclusão relativa à ordem de
exibição dos documentos — não enfrentado de modo específico no recurso especial,
hipótese que atrai a manutenção do óbice da Súmula n. 283 do STF.
Cito, pois, os seguintes julgados: AgInt no
relator
AREsp n. 2.277.330/PR,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
e
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
23/5/2025
AREsp n. 2.777.450/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
22/5/2025.

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à pretendida
superação da Súmula n. 7 do STJ. A decisão agravada deixou consignado que o
exame da alegada suficiência dos documentos acostados exigiria revisitar o acervo
probatório, o que é insuscetível na via especial. Tal conclusão decorre diretamente
da necessidade de aferição, por perícia contábil, da evolução da dívida a partir dos
contratos originários não apresentados. Nesse contexto, permanece o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame de provas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. Consoante entendimento sumulado desta Corte, "o contrato de abertura de
crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito constitui
documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (súmula n. 247).
Documento eletrônico VDA52065079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:27
Código de Controle do Documento: 0be2c7a2-b3ba-4391-9d6e-5df850e58d08

2. Na espécie , para rever as conclusões alcançadas pelas instâncias
originárias quanto à suficiência dos documentos apresentados, exigiria o reexame
do acervo fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.353.460/RN,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
7/3/2024,
destaquei.)

Quanto à alegada violação do
II, do CPC, também não se
art. 1.022,
verifica o vício, tendo o Tribunal
enfrentado os pontos relevantes e indicado
a quo
que a tese da confissão parcial do débito configurou inovação recursal, além de
reafirmar que o acolhimento dos embargos decorreu da iliquidez do título pela
ausência do contrato originário. Inexiste, pois, negativa de prestação jurisdicional.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
. No
28/3/2017,
3/4/2017)
caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52065079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:27
Código de Controle do Documento: 0be2c7a2-b3ba-4391-9d6e-5df850e58d08

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.294.390 / PR
Número Registro: 2023/0022907-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123708519998160014 001237085199981600141 001237085199981600142 001237085199981600143
00384812120178160000
003848121201781600001
123708519998160014
1237085199981600141
1237085199981600142 1237085199981600143 384812120178160000 3848121201781600001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADOS : JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - PR011524
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) E OUTROS - PR015106
FABRÍCIO MASSI SALLA - PR024338
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONFISSÃO
/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54010014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:34
Código de Controle do Documento: 55e091c9-a1ab-4a78-bd80-b34fc42c6d66

AGRAVANTE : RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADOS : JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - PR011524
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) E OUTROS - PR015106
FABRÍCIO MASSI SALLA - PR024338
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:34
Código de Controle do Documento: 55e091c9-a1ab-4a78-bd80-b34fc42c6d66